Tribunal: CARF
Processo: 10421.000238/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10421.000238/2010-18
ACÓRDÃO
1002-003.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEUSA DE AMORIM GARCIA XIMENES BLACK
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo. Assim, inaplicável o art. 174 do CTN, neste caso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF 11).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10421.000238/2010-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-53.271 - 4a Turma da
DRJ/JFA, que julgou improcedente a impugnação, apresentada pela recorrente, contra a
notificação de lançamento que exigiu o recolhimento de um crédito tributário, consoante o
relatório adiante descrito.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009,
quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de
contribuição à previdência oficial, no valor de R$ 22.069,74, pois, nos
pagamentos efetuados com atraso, não podem ser deduzidos os juros e as multas
pagos.
O(A) contribuinte apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no
seu entender, comprovam os argumentos de defesa, os quais, em resumo, são os
que seguem:
Na ótica da impugnante as despesas glosadas a título de contribuição
previdenciária oficial são dedutíveis porque comprovadas, escrituradas e
disponibilizadas à revisão. São necessárias à percepção das receitas e à
manutenção da fonte produtora, como se depreende das recomendações legais
acima transcritas.
Como informado anteriormente e constatado pela autoridade revisora, sem
contestação, trata-se de rendimento e custeio de um consultório odontológico em
que fonte a produtora contou com o concurso de uma secretária-atendente além
do próprio profissional autônomo que corretamente comprovou os gastos
necessários à obtenção dos rendimentos tempestivamente declarados.
Tinha débitos junto à previdência social de exercícios anteriores e pagou nesse
ano calendário o valor de R$ 36.513,32, sendo que dessa soma a revisão glosou
R$ 22.069,74 pelos motivos acima expostos. Nos termos da orientação contida no
quesito 305 das Perguntas e Respostas a dedução é legal.
No Consultório Odontológico existe uma atendente, como viu a autoridade
revisora, sem contestação, que é regularmente registrada e tem seus encargos
sociais e trabalhistas regularmente pagos e escriturados.
O lançamento tributário resume-se ao fato: A contribuição previdenciária oficial
de exercícios anteriores, paga nesse ano calendário de 2008, conforme
escrituração no livro caixa é ou não uma despesa de custeio, passível de dedução
na declaração de ajuste?
A impugnante, valendo-se do permissivo legal acima transcrito, entende que SIM.
A autoridade revisora entende que não.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10421.000238/2010-18
3
Esta a principal razão do pedido de julgamento a uma instância especializada,
mais esclarecida, para dirimir a controvérsia. Se o provimento favorecer a
impugnante, requer-se o arquivamento puro simples do feito por insubsistente à
constituição do crédito.
A DRJ traz uma análise quanto a legislação aplicável à base de cálculo do imposto
(IRPF) devido:
O art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, assim prescreve:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II – das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios; [destaquei]
No Manual de Perguntas e Respostas da Receita Federal, Exercício 2009, constou
o seguinte esclarecimento:
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL 309 - A contribuição à previdência oficial
descontada de rendimentos isentos do próprio contribuinte ou por este recolhida
na condição de contribuinte individual
(autônomo), é dedutível na Declaração de Ajuste Anual?
Sim, desde que o contribuinte tenha rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
Na DAA/2009, fls. 26/36, foi lançada dedução de contribuição para a previdência
oficial no montante de R$ 41.725,75 tendo sido glosado o valor de R$ 22.069,74,
pelo motivo já relatado. Aceitou-se como dedutível a importância de R$ 19.656,01
(41.725,75 – 22.069,74). Foram registrados rendimentos tributáveis no total de R$
127.707,29.
Diante da orientação anteriormente transcrita, da própria RFB, entendo que tem
direito a declarante em deduzir a contribuição para a previdência oficial, cujo
recolhimento foi efetuado na condição de contribuinte individual.
Há que se fazer, todavia, duas ressalvas com relação aos pagamentos feitos em
atraso.
Primeiro, que não são dedutíveis as multas/juros, decorrentes do atraso no
pagamento, exatamente por não se referirem à contribuição previdenciária
propriamente dita, conforme outra orientação da RFB no Manual de Perguntas e
Respostas da Receita Federal, Exercício 2009:
Pergunta no 310 - A contribuição à previdência oficial referente a anos anteriores
paga em atraso com acréscimos legais em 2008 pode ser utilizada como dedução?
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10421.000238/2010-18
4
Correta, portanto, a exclusão dos acréscimos legais procedida pela autoridade
revisora, com base nos registros que constam nos sistemas da RFB.
Cita a Solução de Consulta – Cosit – no 22, de 11/10/2007.
Continua:
A requerente anexou, às fls. 13/22, as GPS para comprovar a contribuição à
previdência oficial no valor por ela declarado, cujos pagamentos se deram em
23/05 e 28/05 de 2008. Vale observar que nessa GPS constam os períodos de
competência a que se referem os recolhimentos, ou seja, 01/2000 a 6/2000 (GPS
fl. 13), 07/2001 a 12/2001 (GPS fl. 14), 07/2002 a 12/2002 (GPS fl. 15), 01/2001 a
06/2001 (GPS fl. 16), 01/2002 a 06/2002 (GPS fl.
17), 07/1998 a 12/1998 (GPS fl. 18), 01/1999 a 06/1999 (GPS fl. 19), 07/1999 a
12/1999 (GPS fl. 20), 07/2000 a 12/2000 (GPS fl. 21) e 01/1998 a 06/1998 (GPS fl.
22).
Resta claro que o período abrangido foi alcançado pelo quinquênio decadencial, o
que impede o uso do pagamento em apreço como dedução, a teor da indigitada
SCI. Em outras palavras, nem o valor principal da contribuição previdenciária
oficial recolhida em atraso seria dedutível, na situação que se apresenta. Contudo,
este não foi o procedimento adotado pela autoridade revisora. Fazer o acerto
necessário nesta instância de julgamento não é mais possível, a uma, porque falta
competência regimental a esta relatora e, a duas, porque o ano-calendário de
2008 já se encontra abrangido pela decadência.
Como visto, o lançamento ora impugnado e analisado não cogitou da atividade
exercida pela declarante e tampouco da escrituração do livro Caixa, conforme
aventou a peticionária. E mais, ao contrário do que afirmou a notificada, a
contribuição para previdência oficial não é indispensável à “percepção das
receitas e à manutenção da fonte produtora”. Tanto assim que a interessada ficou
um período longo sem efetuar o necessário recolhimento, como anteriormente
demonstrado, fato que não a impediu de exercer sua profissão de odontóloga.
Ainda que assim não fosse, não se pode perder de vista a seguinte afirmativa da
impugnante: A contribuição previdenciária oficial de exercícios anteriores, paga
nesse ano calendário de 2008, conforme escrituração no livro caixa ... Ora, se a
contribuição previdenciária em comento foi escriturada no livro Caixa, conforme
disse a requerente, conclui-se que o respectivo valor está contido nas despesas
pleiteadas como dedução de livro Caixa na DAA, no montante de R$35.099,56. Em
sendo assim, houve dedução em duplicidade, aspecto que, todavia, não foi
questionado pela Fiscalização.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.
A recorrente foi cientificada em 18/08/2014 (fl.44) e apresentou o seu recurso
voluntário em 22/08/2014 (fls. 51).
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10421.000238/2010-18
5
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente apresenta uma preliminar onde argui a
prescrição, posto que:
Trata-se de fato gerador de 2008, lançado em 2010, ainda pendente de
julgamento definitivo na instância administrativa, com mais de seis anos entre a
ocorrência do fato gerador e a decisão de primeira instância, estando, assim,
prescrito nos termos do art. 174 do CTN, como está assentada na Jurisprudência
de nossos Tribunais Superiores, que julgando casos semelhantes expediram as
seguintes EMENTAS:
...
Como se vê, existe compatibilidade entre o art. 174 do Código Tributário Nacional
e a Lei 11.051/04 que positivou o consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
ao editar a Súmula 314 para desafogar nossos Tribunais de milhares de processos
"mortos-vivos" que atulham o Poder Judiciário, como na hipótese vertente.
Mas a mais, no dia 19.06.2008, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula
Vinculante n. 8, que tratou da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45
e 46 da Lei n. 8.212/1991, além de declarar ainda a inconstitucionalidade do art.
5° do Decreto-Lei n. 1.569/1977.
Com a edição da referida súmula, ficou estabelecido que os Tribunais inferiores
deverão respeitar a declarada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n.
8.212/1991, evitando-se, dessa forma, que as instâncias inferiores apliquem
decisões diferentes, referentes a esse assunto.
A Súmula Vinculante n. 8 do STF dispõe o seguinte:
"São inconstitucionais o parágrafo único do art. 50. Do Decreto-Lei n. 1.569/1977
e os arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário." O remédio jurídico aplicável neste processo, ah initio, é a
decretação da prescrição porque entre a constituição definitiva do suposto
crédito tributário de fato gerador 2008, e a Citação Judicial do réu que ainda não
houve, vai, com certeza, demandar mais de cinco anos e, corno já decidiu, em
casos semelhantes, nossos Tribunais Superiores, com as EMENTAS transcritas
acima, o suposto crédito tributário está prescrito.
Se o direito a dedução restou decadente, como entendeu o r. Ac., igual sorte deve
ter a prescrição porque não julgada no lapso de tempo previsto no Art. 174 do
CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10421.000238/2010-18
6
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, entendo importante comentar que a recorrente nada trouxe de
provas ao Processo Administrativo Fiscal – PAF, em relação ao objeto da lide. O único
argumento/requerimento, apresentado pela recorrente, em sede de Recurso Voluntário, diz
respeito à prescrição, prevista no art. 174, do Código Tributário Nacional – CTN, o qual, embora
represente inovação, será analisado por força do art. 112, da Lei 8.112/1990:
Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela
administração.
O art. 174, do CTN, assim dispõe:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - Pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - Por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Verifica-se que a notificação de lançamento foi lavrada em 30/08/2010 e a sua
ciência deu-se em 13/09/2010 (fl. 20) e a Impugnação apresentada em 21/09/2010 (fl.01).
O art. 151, do CTN, inciso III, assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo
Portanto, absolutamente em conformidade com a legislação em vigor não sendo
aplicável ao caso o instituto da prescrição.
Por outro lado, consoante, a Súmula CARF 11 assim dispõe:
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10421.000238/2010-18
7
Assim, descabe a alegação de prescrição, seja a do art. 174, do CTN seja a prescrição
intercorrente.
Assim, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao RV.
É como voto.
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 60
DF CARF MF
Original